Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713406-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ FELIPE CABRAL NEVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença coletiva formada nos autos no 0032335-90.2016.8.07.0018 - 1a Vara da Fazenda Pública do DF, rejeitou a impugnação do Distrito Federal (autos no 0718922-85.2024.8.07.0018, ID no 225675184, págs. 1-3). 2. Defende, em suma, que há questão de ordem pública a ser resolvida, diante da necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva até que seja julgada a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, sob pena de decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia. 3. Sustenta que o título judicial é inexigível, pois desrespeitou o precedente vinculante firmado no Tema no 864 pelo STF, que prestigiou o equilíbrio fiscal e afastou a validade de reajustes concedidos aos servidores públicos sem observância da existência prévia de dotação na LOA e na LDO. 4. Esclarece que a Lei no 5.106/2013 é uma dentre várias editadas no final de 2013 que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal, mas sem dotação específica na Lei Orçamentária Anual e desprovida de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária. 5. Por essa razão, há diversos processos tramitando neste Tribunal de Justiça questionando a exigibilidade, a exemplo da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 em que foi concedida tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão formado nos autos no 0032331-53.2016.8.07.0018 até o julgamento do mérito. 6. Destaca a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da pendência e julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que deve ser resolvida no mesmo sentido da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para evitar a prática desnecessária de atos processuais, tratando-se, portanto, de questão de ordem pública consubstanciada em prejudicial externa. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 8. Sem preparo, diante da isenção legal. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. A tutela de urgência formulada na ação rescisória para suspender os efeitos do acórdão foi indeferida. Assim, a parte não pode por via transversa impedir a eficácia do título da ação coletiva com título transitado em julgado. 12. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 13. A tese sobre a inexigibilidade da obrigação é o principal argumento da ação rescisória. O Tema 864/STF foi amplamente debatido no julgamento da apelação, com menção expressa no voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Álvaro Ciarlini (acórdão no 1372761 - 3a Turma Cível), conforme se observa no ID no 216187463 dos autos de origem. Novamente, o agravante tenta rediscutir questões superadas. 14. O pedido de liminar foi indeferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, conforme decisão do Exmo. Sr. Des. Fernando Habibe, em substituição eventual do Relator, eminente Des. Jansen Fialho de Almeida, integrante da colenda 2a Câmara Cível. 15. Como consequência, o acórdão formado nos autos de no 0032335-90.2016.8.07.0018 (3a Turma Cível) permanece hígido, válido e exigível, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, o Tema no 864 do STF que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao aplicado aos detentores de mandatos eletivos não se aplica automaticamente ao caso concreto e a questão foi debatida na ocasião do julgamento da apelação. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO